Tribunal: TJMT
Processo: 0025083-84.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025083-84.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILSON PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 545.557.361-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O DETRAN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA – POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO FURTADO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES – IMPERTINÊNCIA – INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Para a condenação pela autoria do crime de Receptação, a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena, de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa;

2.
“(...) O crime de receptação qualificada é crime próprio, exigindo do sujeito ativo a qualidade especial de ser comerciante ou industrial e a prática no exercício de sua profissão. (...)”
(N.U 0001909-73.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021). Portanto, se o veículo objeto de crime foi localizado no estabelecimento comercial do réu, que exerce a profissão de mecânico e admitiu que o bem se encontrava ali para reparo, é inviável o decote da qualificadora do art. 180, §1º, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Adeilson Pereira de Queiroz

contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Receptação qualificada
(art. 180, §1º, CP), à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
(Id. 156463519)
.

Em suas razões, requereu a
absolvição
por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP), alegando que não tinha conhecimento de que o veículo encontrado em seu estabelecimento comercial era produto de crime; se vencido nessa tese, almejou o
afastamento da qualificadora
(Id. 156463526).

As
contrarrazões
ministeriais em 1º grau, são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 156463531);
igualmente, a PGJ
em parecer, assim opinou, conforme sumário que segue transcrito (Id. 161312192):

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. POSSE DA RES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO EVENTUAL. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §1° DO ARTIGO 380, DO CP. ATIVIDADE COMERCIAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 10.9.2015, por volta das 11 horas, no estabelecimento comercial denominado
“Ferro Velho do Adeilson”
, situado na Rua R, João Bosco Pinheiro, Cuiabá/MT.,
Adeilson Pereira de Queiroz
, no exercício de atividade comercial, sabendo ser produto de crime, mantinha em sua posse o veículo GM/Corsa Super, cor branca, placa JYM-1665.

Narra-se na exordial acusatória, que, em razão de denúncia acerca da existência de um veículo produto de crime, os policiais militares se deslocaram até o estabelecimento comercial de propriedade do réu, onde encontraram o veículo GM/Corsa Syper desmontado e sem placas, ocasião em que efetuaram checagem via CIOSP através do chassi e constataram que o veículo havia sido subtraído de um pátio de apreensão do Detran/MT.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau
condenou

Adeilson
como autor do crime de Receptação qualificada (art. 180, §1º, CP), à pena de
3 anos de reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, alegando que não tinha conhecimento de que o veículo encontrado em seu estabelecimento comercial era produto de crime; e, se vencido nessa tese, almejou o afastamento da qualificadora.

I
–
ABSOLVIÇÃO

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 156463513 - Pág. 7/10, 156463513 - Pág. 42 e 156463513 - Pág. 122/127), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 156463513 - Pág. 6), Boletim de Ocorrência (Id. 156463513 - Pág. 18), Termo de Apreensão (Id. 156463513 - Pág. 19) e Auto de Avaliação Indireta (Id. 156463513 - Pág. 33), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de receptação, como consta da inicial acusatória.

Primeiramente, ressalta-se que a origem espúria do veículo foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id.

156463513 - Pág. 18), pelos dados do veículo extraídos do sistema do Detran (constando “Impedimento de Furto/Roubo”) e pelas palavras dos policias militares que atenderam a ocorrência.

Quanto à autoria do crime de Receptação, a testemunha
Ademir da Guia Lara Siqueira
, policial militar, afirmou na fase investigativa que foram informados acerca de inúmeras denúncias de que, no estabelecimento comercial “ferro velho do Adeilson” havia um veículo GM Corsa, cor branca, produto de roubo. Diante disso, foram até o local indicado e encontraram o referido veículo desmontado e sem placa. Em seguida, checaram a numeração do chassi, constatando que, de fato, era produto de crime. Em Juízo, a testemunha confirmou suas palavras extrajudiciais, dizendo que, ao chegar no “ferro velho” do réu, constataram que o veículo era produto de furto ocorrido no Detran.

No mesmo sentido, são as declarações extrajudiciais do policial militar
Wagner Fernando da Cruz Farias
, ratificadas por ele na fase judicial.

Na fase policial, o apelante alegou exercer a profissão de mecânico, sendo o proprietário do “ferro-velho” há cerca de dois anos. Ele disse que, no início daquele ano, a pessoa de nome
Celso
deixou o veículo Corsa (sem motor e desmontado) em seu estabelecimento para que montasse o motor, cobrando-lhe o valor de R$460,00 para tanto. Após dois dias,
Celso
retornou e retirou as rodas do veículo dizendo que as colocaria em outro e posteriormente as restituiria. Na data do fato, a polícia compareceu no seu estabelecimento comercial, sendo surpreendido com a notícia de que o veículo era produto de crime, contudo, afirmou que não tinha esse conhecimento (Id. 156463513 - Pág. 11/12).

Na fase judicial, o apelante negou que tinha conhecimento acerca da origem ilícita do veículo, dizendo exercer a profissão de mecânico e que o veículo pertencia a terceira pessoa, que o teria deixado em seu estabelecimento comercial (“ferro-velho”). Afirmou que o carro estava com o motor fundido, o qual se encontrava em outro local para conserto, sendo que o proprietário do veículo teria retirado as rodas e as recolocaria posteriormente.

Com efeito, a alegação do apelante de que desconhecia a origem ilícita do produto, não possui qualquer respaldo probatório. Malgrado ter afirmado que o veículo foi deixado em sua oficina por um cliente, o réu se limitou a informar o primeiro nome de tal pessoa (
Celso
), não sabendo indicar qualquer outro dado (endereço, telefone e sequer o nome completo), deixando de apresentar qualquer tipo de prova acerca da alegação.

Apesar da defesa ter afirmado que a oficina do réu é simples e por isso, não havia contrato de prestação de serviços, por certo que, ao menos algum tipo de documento seria confeccionado a fim de garantir a eficácia da contratação para ambas as partes.
No mínimo, o cliente teria deixado seu nome completo e o número do seu telefone para contato com o prestador de serviços
.

Não fosse o suficiente, o réu afirmou ser mecânico e que possui o “Ferro-velho” há cerca de dois anos. Assim, se atua no ramo mecânico, é certo que possui conhecimento técnico para suspeitar e, assim, verificar pelos meios disponíveis, se o veículo – que,
in casu
, chegou ao local desmontado, sem o motor e lhe sendo retiradas as rodas – tinha ou não origem ilícita.

Além do mais, é cediço que, uma vez surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; realmente, pois, nestes casos ocorre a inversão do ônus da prova, sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do apelante de que não sabia que o veículo encontrado em sua posse tinha origem ilícita.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que estava na posse do produto de boa-fé, limitando-se a negar a propriedade do bem e asseverar que não sabia acerca da ilicitude (afirmando que foi deixado em sua oficina por terceira pessoa, sem apresentar qualquer tipo de documento e sem indicar o nome completo dela, seu telefone ou endereço), não há que se falar em absolvição quanto ao crime de
Receptação
.

Acerca do tema, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). (...)” (AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

“(...)
“É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas que desconhecia a origem ilícita dos produtos; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Recurso desprovido.” (TJMT, Ap. 1002961-36.2022.8.11.0003) (...)” (N.U 1011814-72.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

A propósito, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si.
Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu.
Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

II – QUALIFICADORA

A apelante busca, ainda, o decote da qualificadora prevista no art. 180, §1º, do CP, alegando que ela não foi inequivocamente comprovada, em especial porque o réu
“negou veementemente a prática da receptação, salientando, inclusive, que sua profissão em nenhum momento foi empregada como meio de facilitar a exposição de um veículo que fora produto de crime”
.

Além disso, sustentou que sua oficina é simples, tratando-se de
“(...) pequeno negócio estritamente familiar, que certamente nem mesmo foi objeto de formalização junto aos serviços brasileiros de apoio às micro e pequenas empresas”
.

Sobre a matéria, registre-se que
“(...) A expressão "no exercício de atividade comercial ou industrial" pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria, (...)" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018. (...)”
(HC n. 441.393/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020).

No caso dos autos, o próprio réu admitiu exercer a profissão de mecânico e que possui o estabelecimento comercial (ferro-velho) há cerca de dois anos. Ele afirmou, ainda, que o bem se encontrava em sua oficina porque iria repará-lo. Portanto, se o veículo foi localizado no estabelecimento comercial do réu (mecânico), ainda que seja um comércio de característica modesta e de atividade não regularizada, é inviável o decote da qualificadora do art. 180, §1º, do CP.

Nesse sentido:

“(...) O crime de receptação qualificada é crime próprio, exigindo do sujeito ativo a qualidade especial de ser comerciante ou industrial e a prática no exercício de sua profissão. Se tal circunstância resta comprovada, de rigor a confirmação da condenação. (...)” (N.U 0001909-73.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023